Tribunal: TJDFT
Processo: 0711504-09.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSOS INTERPOSTOS PELOS RÉUS. PRELIMINAR. ILEGITMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DISTRITO FEDERAL. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUTORIZAÇÃO. REALIZAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. OMISSÃO. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. NEXO CAUSAL. CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DOS RÉUS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. APELO INTERPOSTO PELA AUTORA. COMPENSAÇÃO MORAL. OMISSÃO ESTATAL. FALECIMENTO DA PACIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
Apelos interpostos pelos réus.
1. De acordo com a teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará, na verdade, decidindo o mérito da causa. Preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto réu rejeitada.
2. Incabível a juntada de documento em sede recursal, visto que não constitui fato novo, nem restou demonstrada a configuração de caso fortuito ou força maior, que justificasse a apresentação tardia, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Documentos juntados no bojo do apelo não conhecidos.
3. A responsabilidade civil do Estado, inclusive, das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, evoluiu desde a completa irresponsabilidade, responsabilidade subjetiva e agora firma-se na teoria do risco.
3.1. Necessária a exteriorização do defeito na prestação dos serviços e o nexo causal para que seja configurado a responsabilidade civil objetiva. Do arcabouço probatório, é possível concluir que a demora injustificada para autorização e realização do procedimento cirúrgico que a autora necessitava configura falha na prestação do serviço, inclusive, diante do agravamento do seu estado de saúde.
4. O desgaste a que foi submetida a autora no momento em que se encontrava com sua integridade física abalada não apenas se caracterizou como inadimplemento contratual, como deu ensejo à compensação pelos danos morais sofridos.
5. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
5.1. Na situação que se descortina, o valor fixado pelo Juízo a quo não se mostra elevado, ao contrário, encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, compensando de maneira satisfatória os danos sofridos pela autora. Minoração incabível.
6. Recursos dos réus conhecidos. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recursos não providos.
Apelo interposto pela autora
1. Em atenção ao princípio da congruência, o magistrado só pode proferir julgamento dentro dos limites estabelecidos na lide, ou seja, deve se limitar à causa de pedir e ao pedido feito pelas partes.
2. É cediço que a alteração do pedido e da causa de pedir, após a citação da parte adversa, até o saneamento do processo, só é possível mediante o consentimento desta, e desde que assegurado o contraditório, nos termos do art. 329, inciso II, do Código de Processo Civil.
3. Incabível o conhecimento de questão não apreciada no juízo, ante a configuração de inovação a quo recursal e a análise acarreta em supressão de instância.
4. No caso, a alteração da causa de pedir em sede recursal (indenização por falecimento) impõe o não conhecimento do recurso, sob pena de afronta ao princípio da congruência e inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio.
5. Preliminar de afronta ao princípio da congruência acolhida. Recurso da autora não conhecido.